Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019268-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADONES ANTÔNIO VIEIRA LEHMKUHL - CPF: 072.406.869-49 (EMBARGANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (EMBARGADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (EMBARGADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SPERANDIO - CPF: 890.974.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE IDPJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Embargos opostos contra acórdão que manteve exigência de IDPJ para inclusão de empresa apontada como sucessora.

II. A distinção entre sucessão de fato e desconsideração é irrelevante para fins processuais, sendo necessária a instauração do incidente para assegurar contraditório.

III. Inexistência de vício no julgado.

IV. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"É indispensável a instauração do IDPJ para inclusão de empresa no polo passivo da execução, ainda que fundamentada em sucessão empresarial irregular."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0023206-49.2014.8.11.0041.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de analisar e manifestar-se expressamente sobre a tese específica apresentada no Agravo de Instrumento, qual seja, a distinção entre sucessão empresarial irregular/de fato e desconsideração da personalidade jurídica, e a consequente desnecessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução.

Argumenta que sua insurgência não se fundamentava em um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim no reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial irregular ou de fato, caracterizada pela continuidade da atividade econômica da empresa sucedida por uma nova empresa, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com vínculos entre os sócios.

Requer o acolhimento dos embargos para que o Colegiado se pronuncie expressamente sobre a aplicabilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em casos de sucessão empresarial irregular/de fato.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustentou no Agravo de Instrumento que a sucessão empresarial irregular/de fato se caracteriza pela continuidade da atividade econômica da empresa sucedida por uma nova empresa, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com vínculos entre os sócios, evidenciando um trespasse de fato do estabelecimento, sem a formalização legal necessária.

Argumentou, ainda, que a responsabilidade da empresa sucessora decorreria dessa continuidade fática do empreendimento, e não de um mero abuso da personalidade jurídica da empresa original, o que dispensaria a instauração do IDPJ.

O acórdão embargado, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão de primeiro grau,
sob o fundamento de que
para a inclusão de empresa no polo passivo da execução, com base em sucessão empresarial ou grupo econômico, é imprescindível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

A despeito da distinção conceitual entre sucessão empresarial irregular (ou de fato) e desconsideração da personalidade jurídica — sendo que, no primeiro caso, há uma transferência ou continuidade da atividade econômica (estabelecimento), gerando responsabilidade da empresa sucessora pelos débitos vinculados ao estabelecimento; enquanto, no segundo, exige-se a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil —, tal diferenciação mostra-se irrelevante no caso concreto. Isso porque, em ambas as hipóteses, impõe-se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa
(
arts
. 133 a 137 do CPC).

Assim, mesmo nos casos de sucessão empresarial irregular/de fato, em que a responsabilidade da empresa sucessora decorre da continuidade fática do empreendimento (trespasse de fato) e não de um abuso da personalidade jurídica da empresa original, é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a inclusão da sucessora no polo passivo da execução.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025